Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. ISSQN. INCIDÊNCIA. SUJEITO ATIVO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. RETENÇÃO DO IMPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. DIREITO DE RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Hipótese em que não há controvérsia quanto à necessidade de pagamento do ISSQN, mas apenas quanto ao sujeito ativo da relação tributária. Observado que a prestadora de serviço é estabelecida no Município de Barueri/SP e que apenas presta o serviço no âmbito do Distrito Federal, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, na ocorrência do fato gerador sob a égide da Lei Complementar no 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISS será devido ao Município do local da sede do prestador de serviço. Afasta-se, portanto, a tese de que o ISS seria devido ao Distrito Federal por ser o local em que efetivamente prestado o serviço. Apurado, em liquidação de sentença, que a empresa autora efetivamente desembolsou a quantia para recolhimento do tributo, sem repassar tal custo ao tomador de serviço, o valor deverá ser restituído à autora, de forma simples, acrescido dos ajustes monetários.